Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-98.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702893-98.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CESAR MAIA EMBARGADO: SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO CESAR MAIA, contra acórdão de ID – 29847511. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29570883. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 13 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator